Tribunal: TJDFT
Processo: 0720665-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720665-92.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIVALDO DE SOUZA RIBEIRO AGRAVADO: JUACY BEZERRA DE OLIVEIRA, BIOCARDIOS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por EDIVALDO DE SOUZA RIBEIRO contra decisão proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília (id. 93329017)[1], que, nos autos do cumprimento de sentença no 0707225-65.2017.8.07.0001, movido em face de JUACY BEZERRA DE OLIVEIRA e BIOCARDIOS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA, acolheu a alegação de excesso de execução e reconheceu o pagamento voluntário da quantia incontroversa para afastar a aplicação de multa e de honorários, determinando a remessa dos autos à Contadoria Judicial após a preclusão. Eis o teor do decisum recorrido: “(...) De início, cabe deliberar sobre o alegado excesso executivo, a incidir, segundo defendem os executados, sobre o percentual dos honorários sucumbenciais perseguidos na fase executiva. Nesse tópico, impera reconhecer que razão assiste aos devedores, eis que, de fato, os cálculos apresentados pelo exequente não teriam observado os parâmetros claramente estabelecidos nos éditos de ID 26666591 – p. 12, ID 81084952 – p. 2 e 33 e ID 81085026 – p. 28. Partiu o exequente, ao que tudo indica, na elaboração de seus cálculos, de premissa equivocada. Para aclarar, colha-se excerto extraído da sentença exequenda: Em razão da sucumbência, arcarão os réus com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, fixo em 10% (dez por cento) do valor da condenação, verificada em cada um dos feitos. Em sede de recurso de apelação, manteve-se o percentual fixado por este Juízo, a título de honorários sucumbenciais: Logo, tendo o juízo a quo fixado-o em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação – ou seja, no seu percentual mínimo –, entendo que parâmetros estabelecidos nos incisos I a IV do aludido parágrafo foram corretamente avaliados, devendo ser mantidos neste patamar, sem prejuízo da penalidade prevista no art. 85, §11, do CPC. (trecho extraído do voto da e. Relatora – ID 81084952 – p. 33) 6. “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326 do STJ). 6.1. A questão dos honorários advocatícios restou bastante alterada pelo vigente Código de Processo Civil que, além de manter alguns dos critérios previstos na codificação pretérita, estabeleceu outros para adequar a sucumbência à realidade da demanda, permitindo que a verba seja fixada segundo a base de cálculo prevalecente. 6.2. Na forma do art. 85, §2°, do CPC, havendo condenação, a verba deve ser fixada tendo por base seu valor, conforme corretamente exposto na sentença. (trecho extraído da ementa do acórdão – ID 81084952 – p. 2) Por decisão monocrática, proferida em sede de agravo em recurso especial e albergada pela preclusão (ID 81085026 – p. 52), os parâmetros para a fixação do valor devido a título de honorários sucumbenciais foram modificados, tendo sido majorados (acrescidos de um percentual calculado sobre a verba já fixada por este Juízo), conforme baliza estipulada pelo e. relator: Ante o exposto, com fulcro no art. 932 do CPC/2015 c/c Súmula 568/STJ, nego provimento ao agravo. Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, majoro em 10% (dez por cento) o valor dos honorários advocatícios arbitrados na origem, observado, se for o caso, o disposto no art. 98, § 3o, do CPC/2015. Ressai evidente, com isso, o equívoco cometido pela parte credora. À luz da condenação, estabelecida na Sentença de ID 26666591 e mantida pelo acórdão da Apelação, a obrigação relacionada aos honorários sucumbenciais foi inicialmente fixada em 10% (dez por cento) do valor da condenação (danos extrapatrimoniais). No âmbito do STJ, a verba foi majorada em 10% (dez por cento) sobre o valor dos honorários advocatícios arbitrados na origem, de tal modo que se faz evidente a compreensão de que o novo percentual fixado estaria a incidir sobre os honorários anteriormente firmados. Com isso, restou consolidada a obrigação, no tópico referente aos honorários de sucumbência, em 11% (onze por cento), apurados sobre a mesma base de cálculo (valor da condenação). Diferentemente da interpretação alcançada pelo credor, a decisão monocrática, que julgou o agravo em recurso especial, não majorou os honorários de sucumbência de 10% (dez por cento) para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação. (...) Com isso, elucidados, de forma inconteste, os adequados parâmetros de quantificação dos honorários sucumbenciais (limite objetivo da coisa julgada), impera concluir que, de fato, se mostrou excessivo o valor obtido com os cálculos que instruíram o presente cumprimento de sentença. Procede, portanto, o inconformismo dos devedores, cabendo dirimir, de forma pontual e precisa, a controvérsia acerca do quantum debeatur, o que deve ser feito, logo após a preclusão da presente, com o auxílio da Contadoria Judicial. Contudo, antes de pontuar, de forma objetiva, os trilhos que serão necessariamente observados pelo órgão auxiliar do Juízo, a fim de apurar o quantum debeatur, examino, por seu viés eminentemente jurídico, as insurgências apresentadas pelo exequente (ID 88223552). Assinalo, de plano, que a solidariedade, fixada no título judicial exequendo, estaria a determinar que a obrigação ali fixada se faz exigível de todos os devedores, a teor do artigo 264 do Código Civil. Não significa, por certo, que a obrigação (una e solidária) seja quantificada pela multiplicação do valor do débito pelo número de devedores solidários. No presente caso, verifica-se que o pagamento da dívida comum foi realizado, de forma tempestiva (ID 86237322 e ID 86516879), por ambos os devedores, tendo cada qual arcado com uma parcela do débito exequendo, de modo a alcançar o total que entendem ser devido. A soma dos valores depositados se mostra, a priori, suficiente para o adimplemento integral da dívida (que é una), sendo certo que, caso venha a ser eventualmente apurado débito remanescente, o adimplemento dos consectários e dos valores em aberto será, de igual modo, exigível de ambos os devedores, na forma do artigo 523, §2°, do CPC. Portanto, restando tempestivamente cumprida a obrigação solidária de pagar quantia certa, não afeta ao credor a distribuição (feita entre os devedores) do valor da condenação. Quanto à alegação de que os depósitos realizados teriam o especifico desiderato de garantir o Juízo (e não o de efetuar o pagamento), tenho que razão não assiste ao exequente. No caso específico destes autos, os executados manifestaram, de forma expressa, o seu interesse no adimplemento da quantia incontroversa (valor principal), demonstrando, com isso, que os valores depositados se destinavam ao pagamento do montante devido, tendo as impugnações se limitado a questionar o excesso, decorrente da premissa equivocadamente utilizada pela parte credora. Não se afasta, com isso, a despeito da resistência manifestada, a existência de pagamento voluntário do débito, no prazo legalmente conferido à parte devedora, o que torna descabida, na forma pretendida pelo exequente, a aplicação da multa e dos honorários advocatícios, ambos em 10% (dez por cento), com fincas no artigo 523 do CPC. (...) Por fim, consigno que, para o reconhecimento da litigância de má-fé (art. 81, CPC), necessário se afigura que a atitude praticada, por qualquer das partes, se enquadre no rol de condutas ímprobas descritas no artigo 80 do CPC, o que, a despeito de eventuais equívocos cometidos e do mero exercício regular do direito de resistência, não se verifica neste feito. Ao cabo do exposto, com espeque no disposto no artigo 524, §2o, do CPC, preclusa esta decisão, determino a remessa dos autos à Contadoria Judicial, a fim de que apure, à luz da sentença, do acórdão de apelação e do decisório do STJ, a suficiência dos valores já vertidos, conjuntamente, pelos devedores, bem como o valor do excesso executivo, observando, para tanto, as balizas fixadas na presente decisão e os seguintes aspectos essenciais: a) deverá ser indicado o montante devido em 11/02/2021, data aplicada na planilha de ID 83543099, utilizada para a deflagração da fase de cumprimento de sentença; b) em planilha apartada, deverá ser atualizado o valor devido até 15/03/2021, data em que promovido o depósito de ID 86232054; c) decotado o montante voluntariamente adimplido, o crédito remanescente deverá ser atualizado até 17/03/2021, data em que promovido o depósito de ID 86511950. Apresentados os cálculos, intimem-se as partes, para que tenham ciência e se manifestem, caso queiram, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, tornem os autos conclusos, oportunidade em que serão apreciados os pedidos voltados à fixação de honorários sucumbenciais, especificamente devidos em razão do reconhecimento de excesso executivo. Sem prejuízo, ante o pleito de levantamento dos valores depositados em pagamento (ID 86232054 e ID 86511950), formulado pelo exequente, e, tendo em vista que o valor (R$ 69.470,84 - sessenta e nove mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos) se faz incontroverso (conforme manifestações de ID 86232050 – p. 4 e ID 86511988 – p.4), oficie-se à instituição financeira depositária, a fim de que promova a transferência do supracitado valor, para a conta bancária informada em ID 88223552, nos termos do permissivo do artigo 79, § 1o, do Provimento Geral da Corregedoria. (...)” Em suas razões recursais (id. 26803005), o exequente/agravante sublinha que o Juízo de primeiro grau teria se equivocado ao reconhecer o excesso de execução em relação aos honorários sucumbenciais da fase de conhecimento e sua majoração em sede recursal. Entende que, conforme previsto no artigo 85, §§ 2o e 11, do Código de Processo Civil, numa interpretação lógico-sistemática, os honorários estabelecidos em sede recursal incidiriam sobre os anteriores cumulativamente, somando-se uns aos outros. Esclarece que, no caso concreto, os recursos esgotaram todas as instâncias, chegando até o Superior Tribunal de Justiça, de modo que “(...) não seria razoável e proporcional, como determina a legislação, que após todo esforço e tempo despendido pelos advogados que houvesse apenas o aumento de 1% nos valores arbitrados pelo trabalho desenvolvido ao longo de tantas instâncias recursais (...)” (p. 12). Argumenta, ainda, que diante da apresentação de impugnação pelos executados, não haveria que se falar em supressão da multa e dos honorários, salientando que o depósito judicial por eles realizado teria por finalidade apenas garantir o Juízo, o que afastaria o cumprimento voluntário da obrigação reconhecido pela decisão agravada. Destaca que a solidariedade da obrigação não autorizaria os devedores a depositarem tão somente o valor correspondente à metade do valor devido, argumentando que poderia “(...) escolher direcionar a cobrança em face de um ou de todos os Agravados solidários, sendo eles obrigados pela integralidade da dívida (...)” (p. 14). Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, sob o argumento de que pode vir a ser condenado ao pagamento de honorários sucumbenciais relativos à fase de cumprimento de sentença. Colaciona julgados e, no mérito, pede o provimento de seu recurso para que a) os honorários sucumbenciais da fase de conhecimento sejam somados, de forma a totalizar o percentual de 20% (vinte por cento); b) seja reconhecida a incidência de multa e de honorários relativos ao não cumprimento voluntário da obrigação; e c) subsidiariamente, para que tais encargos incidam ao menos sobre o saldo remanescente. Preparo não recolhido por ser o agravante beneficiário da justiça gratuita (id. 81084143)[2]. É o relatório. Decido. À primeira vista, verifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, da norma processual, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na presente hipótese, pretende a parte executada/agravante atribuir efeito suspensivo ao seu recurso para sobrestar a continuidade do andamento processual, impedindo, assim, a fixação de honorários sucumbenciais relativos ao reconhecimento do excesso de execução. A partir de um juízo perfunctório de cognição, tenho que a questão controvertida merece ser melhor avaliada com o devido aprofundamento, principalmente porque a matéria discutida demanda uma análise interpretativa do título executivo judicial objeto de cumprimento. De fato, em se tratando de uma avaliação quanto à forma de cálculo dos percentuais estabelecidos a título de honorários sucumbenciais relativos à fase de conhecimento, tenho que a questão precisa ser submetida ao julgamento pelo colegiado antes que o feito na origem possa prosseguir. Até porque a remessa dos autos à contadoria judicial para a realização de novos cálculos nos termos estabelecidos na decisão agravada, pode, eventualmente, ser objeto de reforma caso, em tese, o presente recurso venha a ser provido, o que comprometeria a própria efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, gerando prejuízo às partes. De mais a mais, como o próprio julgador singular condicionou à efetivação do decisum à preclusão, não existe óbice para que o efeito suspensivo vindicado possa ser deferido, sem prejuízo, evidentemente, do levantamento pelo exequente/agravante dos valores incontroversos já autorizado. Ante o exposto, DEFIRO o efeito suspensivo para sobrestar o andamento do processo principal. Por fim, considerando a existência de outros dois agravos de instrumento interpostos contra decisões de teor semelhante (AI 0720798-37.2021.8.07.0000 - RONIVALDO DE SOUZA RIBEIRO x JUACY BEZERRA DE OLIVEIRA e BIOCARDIOS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA; e AI 0720667-62.2021.8.07.0000 - EDIVAN DE SOUZA RIBEIRO x JUACY BEZERRA DE OLIVEIRA E BIOCARDIOS INSTITUTO DE CARDIOLOGIA LTDA), determino que estes autos sejam associados àqueles para apreciação conjunta, evitando-se, assim, a prolação de julgamentos conflitantes sobre o mesmo tema. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. [1] Dos autos originários. [2] Idem. Brasília/DF, 29 de junho de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora